Tribunal: TJES
Processo: 5007112-04.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
PROCESSO Nº
5007112-04.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA CARDOZO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
EXCESS
O
DE PRAZO.
A
USÊNCIA DE PROVA DA
DEMORA
SER
IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.
M
ANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
DENEGADA
.

1.
R
essalt
a-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”

(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
P
elos documentos juntados não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
.

2
.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
justific
ando
a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, diante da variedade da droga apreendida, e considerando ser o réu reincidente, eis que anteriormente condenado por porte de arma e por posse de drogas para consumo.

3
.

Ordem conhecida e
denega
da
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da
Relatora.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007112-04.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº
5007112-04.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA CARDOZO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JÚLIO CÉSAR
DA SILVA CARDOSO contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES , por suposto excesso de prazo na manutenção de sua prisão.

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 29/01/2021, ou seja, há quase um ano, sem que tenha sido encerrada a instrução processual, com designação de AIJ apenas para 21/02/2022, apontando configuração de constrangimento ilegal, na medida em que a defesa não colaborou com o atraso. Além disso, aponta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, eis que o paciente foi apreendido com pequena quantidade de droga (nove pedras de crack e seis pinos de cocaína), bem como equivocada a fundamentação referente ao risco de reiteração criminosa, eis que
“em dois dos três processos citados pelo juízo a quo, foi decretada a extinção da punibilidade do agente e se tratam de delitos de menor potencial ofensivo. Quanto ao terceiro, trata-se de fato de 2014 e foi condenado ao regime aberto”.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado
consoante decisão
n
º 1951604
.

C
onsoante informações prestadas pela Douta Magistrada
(ref. info. nº 1967704)
, ressaltou-
se
que “
n
a decisão datada de 26/08/2021, foi mantida a prisão do acusado considerando que, além de outros elementos, o acusado já foi condenado nas ações penais de n° 0005651-36.2014.8.08.0030, 0004534-68.2018.8.08.0030 e, o termo circunstanciado de n° 0006901-12.2011.8.08.0030, demonstrando assim, que utiliza-se do crime como meio de vida, por fim, foram apreendidos com o acusado 09 (nove) pedras de crack, 06 (seis) pinos de cocaína e, a quantia de R$
50,00 (cinquenta) reais fracionados”
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
(pet. nº 7972758)
,

para que seja
denegada
a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007112-04.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA CARDOZO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante o relatado, trata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JÚLIO CÉSAR
DA SILVA CARDOSO contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES , por suposto excesso de prazo na manutenção de sua prisão.

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 29/01/2021, ou seja, há quase um ano, sem que tenha sido encerrada a instrução processual, com designação de AIJ apenas para 21/02/2022, apontando configuração de constrangimento ilegal, na medida em que a defesa não colaborou com o atraso. Além disso, aponta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, eis que o paciente foi apreendido com pequena quantidade de droga (nove pedras de crack e seis pinos de cocaína), bem como equivocada a fundamentação referente ao risco de reiteração criminosa, eis que
“em dois dos três processos citados pelo juízo a quo, foi decretada a extinção da punibilidade do agente e se tratam de delitos de menor potencial ofensivo. Quanto ao terceiro, trata-se de fato de 2014 e foi condenado ao regime aberto”.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado
consoante decisão
n
º 1951604
.

C
onsoante informações prestadas pela Douta Magistrada
(ref. info. nº 1967704)
, ressaltou-
se
que “
n
a decisão datada de 26/08/2021, foi mantida a prisão do acusado considerando que, além de outros elementos, o acusado já foi condenado nas ações penais de n° 0005651-36.2014.8.08.0030, 0004534-68.2018.8.08.0030 e, o termo circunstanciado de n° 0006901-12.2011.8.08.0030, demonstrando assim, que utiliza-se do crime como meio de vida, por fim, foram apreendidos com o acusado 09 (nove) pedras de crack, 06 (seis) pinos de cocaína e, a quantia de R$
50,00 (cinquenta) reais fracionados”
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
(pet. nº 7972758)
,

para que seja
denegada
a ordem.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos,
consoante
sustent
ado
na decisão liminar,
entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante
não
são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início,
ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”

(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Em consulta ao extrato do andamento

da Ação Penal nº
0000882-38.2021.8.08.0030
, não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
,
em contrapartida, é possível extrair que foi dada a tramitação regular aos autos, considerando as particularidades do feito. Explico.

Os fatos ocorreram em 29 de janeiro de 2021, a denúncia foi proposta em 19 de fevereiro, sendo expedida Carta Precatória para citação do réu. A resposta preliminar foi apresentada em agosto de 2021, quando então foi recebida a denúncia e designada AIJ para 21/02/2022.

De qualquer modo, ressalto que durante tal período enfrentamos período de PANDEMIA de COVID-19, o que justificaria, de certo modo, eventual excesso de prazo, eis que houve suspensão de prazos e de atendimentos.

Além disso, observo que encontram-se presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP,
eis que a decisão que a decretou devidamente justificou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, diante da variedade da droga apreendida, e considerando ser o réu reincidente, eis que anteriormente condenado por porte de arma e por posse de drogas para consumo.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Diante do exposto,
mantenho os termos da Decisão liminar
, razão pela qual,

DENEGO
a ordem pretendida.
É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007112-04.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA CARDOZO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
EXCESS
O
DE PRAZO.
A
USÊNCIA DE PROVA DA
DEMORA
SER
IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.
M
ANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
DENEGADA
.

1.
R
essalt
a-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”

(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
P
elos documentos juntados não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
.

2
.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
justific
ando
a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, diante da variedade da droga apreendida, e considerando ser o réu reincidente, eis que anteriormente condenado por porte de arma e por posse de drogas para consumo.

3
.

Ordem conhecida e
denega
da
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da
Relatora.

Vitória, ES, em 02/02/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.